Tribunal: TJDFT
Processo: 0800158-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS CLIENTES DESCUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora e condenou a requerida a pagar indenização a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização. Ela narra que no dia 27 de outubro de 2024, por volta das 20h55, deslocou-se ate á farmácia “Pague Menos” para retirar um protetor solar comprado pela internet. Ao chegar ao local, que parecia estar acessível e repleto de clientes, colidiu com a porta de vidro, o que causou a quebra dos seus óculos, pequeno corte nos supercílios, além de provocar hemorragia interna e hematomas no rosto. Após o acidente, sentiu-se tonta e precisou se sentar, quando a funcionária da farmácia lhe ofereceu gelo, para colocar no local do corte. A seguir, contou com a ajuda do marido e do filho para voltar ao veículo. A autora necessitou de atendimento médico, ocasião na qual lhe foram receitadas pomadas. Informa ainda que estava de férias e tinha viagem marcada para o dia 30/10/2024; que considerou cancelar a viagem, mas devido aos altos custos e a ocasião das férias, optou por mantê-la. A autora alega ainda que sofreu constrangimentos diversos, pois os hematomas gerados se assemelham aqueles sofridos em virtude de violência doméstica, o que atraiu diversos olhares curiosos para ela.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 72286571). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da presença dos elementos aptos a caracterizar a responsabilidade civil, bem como se o valor fixado na origem mostra-se adequado.

5. Em suas razões recursais, a recorrente alega inexistência de culpa, ou sequer de nexo de causalidade entre o dano experimentado pela recorrida e o acidente ocorrido. Dessa forma, ausente a prática de ato ilícito por parte da recorrente, vez que a causa do acidente sofrido pela recorrida foi desatenção dela, que não percebeu que a porta estava fechada e chocou-se contra ela. Logo, tratando-se de culpa exclusiva da vítima, impõe-se o afastamento da responsabilidade da recorrente. Alternativamente, defende não se tratar de hipótese de configuração de dano moral, vez que não houve abalo psíquico ou ofensa à honra da recorrida. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a improcedência do pedido inicial.

6. A relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção ao consumidor, inclusive aquelas relativas à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

8. No caso em apreço, está demostrada a falha na prestação do serviço, pois houve negligência na segurança dos clientes por parte da recorrente, ao colocar uma porta de vidro de acesso aos clientes na qual não há qualquer sinalização, nenhum elemento visual que permita aferir que se trata de porta de vidro transparente. Dessa forma, justificável que a recorrida não tenha enxergado a porta de vidro, vindo com ela colidir.

9. Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do Código de Defesa do Consumidor. Diante do corte e hematomas causados pelo acidente, com necessidade de atendimento médico, e transtornos decorrentes da realização de viagem mesmo nesse contexto, inegável que houve ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, impondo-se o dever de indenizar.

10. Quanto ao valor da indenização fixado na origem, R$ 4.000,00, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido em virtude do acidente ocorrido. Logo, o valor fixado deve ser mantido.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado a recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.